Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por APARECIDA DO NASCIMENTO MAGALHAES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 173397917, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0725739-50.2023.8.07.0003, proposta em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido tutela de evidência, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de tutela de evidência, fundado no art. 311, II, do CPC. A concessão da tutela de evidência com espeque no inc. II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Na hipótese, tenho que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano. Impõe-se, no caso, a oitiva a parte requerida para que exerça o contraditório e possa apresentar as justificativas da negativa, notadamente se relacionada ao item 2 da tese firmada no Tema Repetitivo 1.069 do STJ. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Desta feita, toda a questão de mérito será apreciada oportunamente na sentença. Aguarde-se o prazo para contestação. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 51846913), sustenta que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor da agravada/ré, aduzindo ser paciente bariátrica e que, conforme relatórios médicos, possui sérios problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético. Fundamenta que a dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal são infecções que afetam a pele, infecções essas que ocorrem com frequência, causando grandes danos à saúde da agravante. Aduz que, em razão da tese firmada no julgamento do tema repetitivo 1.069 do STJ, a agravante nos autos de primeira instância pleiteou a tutela de evidência, com base no artigo 311, do CPC e, em análise da tutela de evidência, o juízo a quo indeferiu o pedido postulado alegando que, com a tese firmada, a operadora do plano de saúde pode alegar caso estético e, por isso, indeferiu o pedido de tutela de evidência. Argumenta que a lógica desse processo é aplicação da Tese Firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.069 a fim de que este juízo confirme em sentença que a operadora de saúde custeie o procedimento cirúrgico de caráter reparador funcional, conforme descrito pelo médico assistente, em razão de ter a autora se submetido à cirurgia de gastroplastia para redução do estômago, tendo tido perda de peso corporal e, assim, necessitar de complemento de tratamento reparador que são as cirurgias plásticas reparadoras. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, conforme o relatório médico em anexo, e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que sejam autorizados os procedimentos médicos pleiteados. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.